Tribunal: TJSP
Processo: 2180793-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000070331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180793-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JOÃO PAULO CAPOZZI CRUZ, é agravado MARCELLO CANALE.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24006
Agravo de Instrumento no 2180793-36.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível)
Juiz(a): Lígia Maria Tegão Nave
Agravante: João Paulo Capozzi Cruz
Agravado: Marcello Canale
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE
SOCIEDADE. MEDIDAS COERCITIVAS. ART. 139,
IV,
DO
CPC/2015. SUSPENSÃO DA CNH,
BLOQUEIO
DE
PASSAPORTE
E
EVENTUAIS
CARTÕES
DE
CRÉDITO.
DESCABIMENTO.
MEDIDA QUE, NO CASO, NÃO ATENDE AOS
CRITÉRIOS
DE
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
PRECEDENTES.
PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão copiada à p. 35 (fls. 355 originais), que, em sede de cumprimento de
sentença da “ação de dissolução de sociedade empresarial c/c perdas e danos e
com tutela antecipada” ajuizada pelo agravante, indeferiu o pedido de aplicação de
medidas coercitivas, nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 322/334: Indefiro.
Com a devida vênia ao entendimento de outro Juízo noticiado,
o inadimplemento do dever de satisfazer o crédito exequendo
não justifica o cerceamento do direito de ir e vir, com a
cassação de direito de dirigir ou de viajar ao exterior, sob pena
de se caminhar em direção à prisão por dívida, até porque não
se vislumbra em que tais limitações, decretadas de maneira
generalizada, com base em mera inexistência de garantia da
execução, contribuam efetivamente para a satisfação do crédito
exequendo.
Na mesma linha, a suspensão de crédito certamente dificultaria
a satisfação do crédito exequendo, porque dificultaria ainda
mais a obtenção de recursos para o pagamento da dívida.
Manifeste-se o exequente em prosseguimento ao feito.
No silêncio, cumpram-se os §§1o e 2o do artigo 921 do CPC.”
Insurge-se o exequente, sustentando, em suma, que: a) já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
foram esgotados todos os meios típicos de localização de bens, restando as
tentativas infrutíferas; b) há oito anos o agravante busca a satisfação do seu
crédito, restando clara a ocultação de bens pelo executado; c) o agravado ostenta
alto padrão de vida nas redes sociais, com diversas viagens internacionais
realizadas após o início da execução, inclusive; d) não se trata de pessoa
insolvente, mas que age de má-fé, a fim de furtar-se do pagamento da dívida; e e)
devem ser bloqueados o passaporte e eventuais cartões de créditos até a satisfação
do seu crédito.
Recurso processado, sem pedido liminar (pp. 79/80).
O agravado não apresentou contraminuta (p. 82).
É o relatório.
Em que pese a irresignação do agravante, é o caso de
manutenção da r. decisão agravada.
Isso porque as medidas pleiteadas são gravosas e
excepcionais, não podendo ser aplicadas apenas com finalidade coercitiva.
Observa-se que, a princípio, não trariam benefício prático algum ao cumprimento
de sentença em andamento, uma vez que não serviriam à busca de patrimônio.
Anote-se que, somente, em tese, poderia fazer com que o
ex-sócio do agravante viesse aos autos, mas sem efetivamente assegurar o
cumprimento da obrigação.
Com efeito, as medidas, da forma pleiteada, com mera
pretensão coercitiva, não se afiguram razoáveis e nem proporcionais, além de
potencialmente implicar em violação a direitos constitucionalmente garantidos.
Sobre o tema, já decidiu esta C. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.MEDIDAS COERCITIVAS. ART. 139,
IV, DO CPC/2015. SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DE
CARTÕES DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. MEDIDAS
QUE, NO CASO, NÃO ATENDEM AOS CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE E NÃO
ASSEGURAM
A
EFETIVIDADE
DA EXECUÇÃO.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2145893-
95.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
Alexandre
Lazzarini,
j.
06/06/2018)
“Ação de execução de sentença arbitral - Pedido de suspensão
da Carteira Nacional de Habilitação do agravado (CNH),
apreensão de passaporte e cancelamento de cartões de crédito
Falta de esgotamento das medidas tradicionais e ausência de
demonstração de ocultação de patrimônio Indeferimento -
Decisão
mantida

Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento no 2043652-09.2018, Rel. Des. Fortes Barbosa, j.
23/05/2018)
No mesmo sentido, o posicionamento deste E. TJSP:
“Execução de
título
extrajudicial

Requerimento
de
medida coercitiva consistente
na suspensão da CNH,
passaporte e bloqueio de cartões de crédito do executado
indeferido Execução que deve ser realizada pela expropriação
de bens Suspensão que é medida extremamente gravosa, cujo
procedimento se aplica na esfera administrativa de trânsito e no
caso de ilícito penal
Recurso improvido” (AI n.o
2187801-35.2017.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Petroni Neto,
16a Câmara de Direito Privado, j. em 13/03/2018)
“Execução. Suspensão de CNH como meio coativo para
obrigar o devedor ao pagamento da dívida executada.
Inadmissibilidade do uso do art. 139, IV, do CPC, apenas e tão
somente para compelir o devedor. Exceção que se tem feito à
dívida alimentícia porque a pensão tem o relevante detalhe de
envolver criança ou adolescente que necessita do pagamento
para seu sustento e educação. Providência que pode sempre ser
usada para localização do devedor que desaparece do endereço
fornecido, mas que, como forma de coação para pagamento de
dívida, deve ser sempre sopesada com as particularidades do
caso
concreto.
Recurso
improvido.”
(AI
n.o
2206018-29.2017.8.26.0000, Rel. Des. Maia da Cunha, 4a
Câmara de Direito Privado, j. em 22/02/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Pedido de adoção de medidas coercitivas com fundamento no
art. 139, IV, do CPC. Suspensão da CNH, apreensão de
passaportes e bloqueio de cartão de crédito. Descabimento.
Medidas desproporcionais e que não asseguram diretamente a
efetividade da execução. Indeferimento correto. Recurso
desprovido.” (AI n.o 2198947-73.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Milton Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, j. em
21/11/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
“Execução de título executivo extrajudicial. Ausência de bens
penhoráveis. Bloqueio da CNH Carteira Nacional de
Habilitação. Deferimento. Agravo de instrumento. Art. 139, IV,
CPC/2015. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
que se sobrepõem, no caso, ao princípio da efetividade
da execução. Inviabilidade de se impor restrição ao direito
individual, direito de locomoção, ainda que de forma reflexa
bloqueio da CNH. Jurisprudência do TJSP. Decisão reformada.
Recurso provido.” (AI n.o 2143418-69.2017.8.26.0000, Rel.
Des. Virgílio de Oliveira Júnior, 21a Câmara de Direito
Privado, j. em 05/09/2017)
“Agravo de instrumento Ação de execução de título
extrajudicial Contrato de locação Determinação de suspensão
da CNH e o cancelamento da função crédito de todos os cartões
de crédito dos devedores Medida inadequada Coercitividade
que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida.
No caso ora sob exame, a r. decisão que determinou a
suspensão da CNH dos devedores, ora agravantes, bem como
dos cartões de crédito, não merece prosperar no caso vertente,
pois tal medida coercitiva não assegura o cumprimento da
obrigação ora discutida. Em que pese a nova sistemática trazida
pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base
estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal.
Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.”
(AI n.o 2251331-47.2016.8.26.0000, Rel. Des. Lino Machado,
30 a Câmara de Direito Privado, j. em 08/03/2017)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE
INDEFERIU
PEDIDO
DE SUSPENSÃO DO CPF E DA CNH DO EXECUTADO
COMO
MEIO COERCITIVO INDIRETO
PARA
SATISFAÇÃO DO DÉBITO - IMPOSSIBILIDADE FALTA
DE AMPARO LEGAL
NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO” (AI n.o 2194268-64.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Lucila Toledo, 15a Câmara de Direito Privado, j. em
28/11/2016)
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)